Tribunal: TJPA
Processo: 0002025-29.2009.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002025-29.2009.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: DEROCELMO OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.

4. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta.

5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra decisão monocrática proferida pelo Relator que deu parcial provimento, tão somente a fim de corrigir o período de cálculo de FGTS para abril/2003 até março/2007, sendo mantido os demais termos da sentença recorrida, nos autos da Ação de Cobrança movida por
DEROCELMO OLIVEIRA
, ora agravado.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, não há direito ao depósito de FGTS, que se aplica exclusivamente às relações de emprego regidas pela CLT. Argumenta ainda que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o depósito de FGTS em contratos de trabalho nulos firmados sem concurso público, não se aplica aos contratos administrativos de servidores temporários.

Dessa forma, requer, reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, caso não seja reconsiderada, que o presente Agravo Interno seja julgado procedente pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com base nos fundamentos apresentados.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, sobre a manifestação do o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo por falta de aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. O Tribunal reconheceu que, mesmo diante da nulidade do contrato, persiste o direito ao FGTS quando o trabalhador, ainda que irregularmente contratado, recebeu salários pelos serviços prestados. Assim, o recurso extraordinário foi desprovido, reafirmando o entendimento de que o trabalhador tem direito ao FGTS, ainda que o contrato seja nulo conforme o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, conforme as ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

........................................................................................................

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

De igual modo, foi citado na referida decisão recorrida o voto do Ministro TEORI ZAVASCKI, proferido nos autos do RExt nº 705.140/RS, traz uma elucidação clara sobre o tema, conforme transcrito a seguir:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/1990, conforme a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que estabelece o mencionado pagamento.

Dessa forma, concluiu-se que o contrato nulo gera efeitos até que sua nulidade seja declarada. Portanto, o dispositivo mencionado funciona como uma regra de transição que deve ser aplicada de maneira a proteger a parte que, ao ser contratada, agiu de boa-fé e prestou seus serviços diligentemente, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

É importante destacar novamente que as decisões do STF nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 tratam de pessoas contratadas pela Administração Pública sem concurso público, sem estabelecer distinção quanto ao regime de contratação, seja celetista ou estatutário. Da mesma forma, as decisões não especificaram se a contratação foi realizada pela Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, a tese jurídica foi estabelecida de maneira abrangente, considerando as características da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, notadamente seus efeitos vinculantes, erga omnes e a transcendência subjetiva além dos interesses das partes.

Por fim, conforme destacado na referida decisão recorrida, o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Conforme citada na decisão anterior, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento sobre o tema ao julgar o Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, referente a um caso específico do Estado do Pará, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Na ocasião, o STF decidiu que, ao se reconhecer a nulidade da contratação temporária do recorrido, deve-se aplicar o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, garantindo, assim, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)”

No presente caso, verifica-se que o autor exerceu a função de agente de vigilância sanitária como servidor temporário para o Município requerido, bem como já citado anteriormente, o autor, ora agravado teria prestado serviços ao Município por meio de contratação temporária no período de 01/02/1993 a 01/03/2007. O Juízo de primeira instância condenou o Município ao pagamento de verbas fundiárias, considerando a prescrição quinquenal referente ao período de abril/2003 a abril/2008.

Contudo, o contrato de trabalho, de fato, encerrou-se em 01/03/2007, sendo pertinentes as razões recursais nesse aspecto, com o objetivo de corrigir o termo final para o pagamento do FGTS.

Além disso, considerando o período da contratação, conclui-se que o contrato firmado entre as partes é nulo, uma vez que se trata de ocupação de cargo público sem a devida aprovação em concurso público prévio. No entanto, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é reconhecido o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário. Dessa forma, não identifico razão para modificar a referida decisão, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STF, particularmente no que se refere ao dever de depósito do FGTS, sem a inclusão de multa ou outros consectários de natureza trabalhista.

Ademais, é importante destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob o regime de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em virtude de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Durante o julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que:
“
não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024